Tribunal: TJDFT
Processo: 0753760-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0753760-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISRAEL MIGUEL DA SILVA AGRAVADO: CHERLY DAYANE DE SOUSA GOMES, ADRIEL CHARLES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou a penhora de parte do salário do agravante nos seguintes termos: “1) Como se vê dos contracheques ID 218487892, o executado ISRAEL MIGUEL DA SILVA recebe vencimentos mensais líquidos em valor um pouco superior a R$ 11.000,00. 2) Neste caso, entendo que deve ser prestigiada a orientação jurisprudencial que admite a flexibilização da regra constante do art. 649, IV, do Código de Processo Civil, para a instituição de penhora sobre verbas de natureza salarial, respeitado o limite de 30% (trinta por cento), correspondente à chamada margem consignável. Sendo assim, defiro o pleito formulado pela parte exequente para instituir penhora de até 30% (trinta por cento) dos vencimentos a que faz jus o executado junto à Polícia Militar do Distrito Federal. A constrição ora instituída estará limitada ao percentual de margem consignável disponível na folha de pagamento do executado. 3) Oficie-se ao órgão empregador para que promova o desconto mensal, nos vencimentos do executado, no percentual estipulado, até a satisfação do crédito. 3.1) O valor descontado deverá ser transferido para conta com movimentação vinculada à autorização deste juízo, até segunda ordem. 3.2) Dou à presente decisão força de ofício. 3.3) O débito atualizado é de R$ 28.662,57 (vinte e oito mil quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e sete centavos). 4) Vindo resposta ao ofício acima referido, a parte exequente deverá: 4.1) realizar uma previsão do tempo necessário para quitação do débito; 4.2) informar seus dados bancários e chave PIX, permitindo que os depósitos sejam realizados diretamente em sua conta corrente. 5) Fica o executado Israel ciente de que sua proposta de acordo foi recusada.” O agravante alega, em síntese, a violação da regra da impenhorabilidade do salário prevista no art. 833, inciso IV, do CPC. Afirma que a decisão agrava atenta contra o princípio da dignidade da família ao deixar de preservar o mínimo existencial. Pede o efeito suspensivo. É o relatório. DECIDO. O recurso é regular e tempestivo. Examino o cabimento. O fundamento do pedido de modificação do ato impugnado é a inobservância do art. 833, inciso IV, do CPC e o descumprimento, pelo ato atacado, do princípio da preservação do mínimo existencial. Para isso o agravante apresentou cópia do contracheque. Ocorre que tais fundamentos não são suficientes para decidir, sob a premissa de que a impenhorabilidade não é regra absoluta, mas comporta flexibilidade no intuito de assegurar a efetividade da jurisdição, o que remete à análise da prova de circunstâncias próprias do caso. O ato impugnado estabelece como balizas a preservação do mínimo existencial, pelo critério do limite de margem consignável. É necessário, pois, que seja verificado, por elementos probatórios, na origem, o enquadramento da situação do agravante nos critérios definidos na decisão impugnada para que haja decisão pela confimação ou levantamento da penhora. O instrumento processual adequado para tal é a impugnação prevista no CPC: “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: ................................................................... IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;” Desse modo, os pedido de levantamento da penhora não pode ser levado diretamente à instância recursal, sob pena de caracterizar supressão de instância, o que não é admitido. Neste sentido a jurisprudência deste Tribunal: “AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VERBA ALIMENTAR. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. PRETENSÃO DE DESLOCAMENTO DA DISCUSSÃO PARA O SEGUNDO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A impenhorabilidade é matéria de ordem pública e, como tal, pode ser suscitada e conhecida a qualquer tempo, salvo se tiver sido objeto de decisão anterior. 2. Contudo, a análise da impugnação por esta instância revisora é inviável, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, porquanto a alegação de impenhorabilidade da verba constrita não foi efetivamente apreciada pelo juízo de origem. 3. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1227046, 0721821-86.2019.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2020, publicado no DJe: 11/02/2020.) ............................................................... AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA NÃO REALIZADA NA ORIGEM. INADIMISSIBILIDADE DO RECURO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A impugnação à penhora, eventualmente realizada após a oposição de embargos do devedor, deverá ser primeiramente apresentada ao magistrado a quo, por meio de simples petição, conforme estabelece a norma processual. 2. Eventual conhecimento por este colegiado da tese de defesa não apresentada ao juízo a quo implicaria em inevitável julgamento per saltum, configurando-se supressão de instância e ofensa ao juízo natural, a quem cabe conhecer originariamente as defesas deduzidas pelas partes. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1950955, 0704916-30.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.) Desse modo, o agravo de instrumento não pode ser admitido, de modo que a sua rejeição liminar é medida que se impõe. ISSO POSTO, na forma do art. 932, inciso III do CPC e do art. 87, inciso III, d Regimento Interno deste Tribunal, não conheço do recurso. Oficie-se à origem. Eventual recurso contra a presente decisão sujeita-se à multa de que trata o art. 1021, § 4o. do CPC. Brasília/DF, 22 de dezembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator